Tribunal: TJDFT
Processo: 0750085-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750085-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EUCLIDES SOUSA MIRANDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O QUESTÃO EM DEBATE Trata-se de mandado de segurança impetrado por Euclides Sousa Miranda em face de ato coator do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando a disponibilização de leito de oncologia para tratamento de neoplasia maligna de retossigmoide. O impetrante alegou a violação de seu direito líquido e certo à saúde, com fundamento nos arts. 5o, caput, e 196 da Constituição Federal, art. 25, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 26, da Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 12, do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas, arts. 204 e 205, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 7o, da Lei 8.080/1990. Requer a concessão de segurança liminar para determinar sua transferência para leito oncológico em unidade pública ou particular, às expensas do Distrito Federal, no prazo de 48 horas, e, no mérito, a confirmação da liminar. O pedido liminar foi indeferido (ID 78436135). O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem (ID 78732218). A patrona do impetrante informou o óbito do autor (ID 78748163) e requereu a desistência da ação. A 6a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela extinção do processo, em razão da perda superveniente do interesse processual. É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO Conforme se extrai dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de garantir o direito do impetrante à saúde, mais especificamente, à disponibilização de leito oncológico. Contudo, sobreveio aos autos a notícia do falecimento do impetrante Euclides Sousa Miranda (ID 78748163). O direito à saúde, pleiteado neste mandado de segurança, possui natureza personalíssima e intransmissível, estando umbilicalmente ligado à vida e dignidade da pessoa. Com o falecimento do impetrante, a pretensão deduzida em juízo perde o seu objeto, por não haver mais a possibilidade de se alcançar o bem da vida almejado, que era o tratamento oncológico. Dessa forma, a morte da parte impetrante, no curso da ação, acarreta a perda superveniente do interesse processual e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona: “MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O falecimento do impetrante noticiado no ID. 38868139 conduz à denegação da ordem, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, uma vez que o provimento jurisdicional pleiteado resta inócuo, pois o bem da vida que se visava proteger correspondia ao direito à saúde, através da cirurgia para tratamento do câncer e agora se faz inútil. (...) 3. Mandado de segurança denegado.” (Acórdão 1627530, 0724507-46.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.) Pelo exposto, não há mais interesse na obtenção da tutela jurisdicional pretendida. DISPOSITIVO Com essas considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil. Custas processuais, se houver, ex lege. Sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Comunique-se. Dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator